Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711802-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: TABELIÃO TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANÉSIA - GOIAS, ESPÓLIO DE NEIFE PEREIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020 12:07:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador